Tribunal: TJBA
Processo: 8000026-87.2016.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000026-87.2016.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:

APELADO: POLIANA DE JESUS SANTOS e outros (15)

Advogado(s)
:
ERIMA RIBEIRO RAMOS, BEATRIZ CARVALHO TELLES RAMOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL.
ALEGAÇÃO DE FATOS
EM GRAU DE RECURSO.
INOVAÇÃO RECURSAL.
CONHECIMENTO
PARCIAL
DO RECURSO.
NEGADO PROVIMENTO NA PARTE CONHECIDA.

1.
Apelação interposta por ente municipal contra sentença que concedeu gratuidade de justiça e reconheceu direito à progressão funcional pleiteada pelos autores.

2.
Alegação de capacidade financeira dos autores e juntada de documentos na fase recursal para comprovar implementação anterior do benefício.

3.
A questão em discussão consiste em: (i) definir se é possível revogar a gratuidade de justiça concedida aos autores;
e
(
ii
) estabelecer se é admissível a juntada de documentos na fase recursal para comprovar fato anterior à contestação.

4.
A juntada de documentos em sede recursal somente é admitida quando destinados a provar fatos supervenientes ou quando demonstrado justo impedimento para apresentação anterior (CPC/2015,
arts
. 435 e 1.014). Documentos apresentados pelo apelante já eram conhecidos à época da contestação.

5.
Configurada inovação recursal, vedada pelo art. 336 e 342 do CPC/2015, pois a tese não foi deduzida em contestação e não se trata de matéria de ordem pública ou fato superveniente.

6.
Pedido de reforma da sentença não conhecido.

Resultado:
Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1.
A impugnação à gratuidade de justiça exige prova inequívoca da capacidade financeira do beneficiário, ônus do impugnante.

2.
A juntada de documentos em sede recursal é inadmissível quando não se trata de fato superveniente nem há justo impedimento para apresentação anterior.

3.
É vedada a inovação recursal, salvo matérias de ordem pública ou fatos supervenientes.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015,
arts
. 3º, 5º, 98 a 99, 336, 342, 373, 434, 435, 1.014.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1023791/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 16.03.2017
;
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1654787/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 15.12.2020
;
TJ-MG, AC 10095120015342001, Rel. Sandra Fonseca, j. 23.04.2019
;
TJ-MG, AI 01717616220238130000, Rel. José de Carvalho Barbosa, j. 29.06.2023
;
TJ-PR, AI 0062250-19.2021.8.16.0000, Rel. Ana Paula Kaled Accioly Rodrigues da Costa, j. 13.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
A
pelação
Cível
nº

8000026-87.2016.8.05.0258
,
em que figuram
como apelante o
MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

e como apelad
os

POLIANA DE JESUS SANTOS

e OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER
EM PARTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
,
nos termos do voto relator.

Sala das Sessões,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR